Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707467-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a participação do Órgão ministerial na origem, encaminhem-se os autos à Procuradora de Justiça para eventual manifestação. Brasília, 29 de junho de 2020 15:23:33. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator